Tribunal: TJES
Processo: 5011720-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011720-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALTON DA CUNHA COSTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TÍTULO EXECUTIVO OMISSO. TAXA SELIC.
BIS IN IDEM
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado e homologou o cálculo da Contadoria Judicial, o qual aplicou juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulados com correção monetária, a despeito da omissão do título executivo quanto aos índices.

2. O agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da citação, por já englobar juros e correção monetária, a fim de evitar
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a metodologia de cálculo dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) em cumprimento de sentença, quando o título executivo judicial é omisso sobre os índices aplicáveis, notadamente sobre a possibilidade de cumulação de outros encargos com a taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a taxa de juros a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa SELIC, que já compreende juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

5. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, a metodologia de cálculo para a reparação de danos foi especificada, devendo incidir, desde o evento danoso até a data do arbitramento da indenização, a taxa SELIC deduzida da variação do IPCA e, a partir do arbitramento, exclusivamente a taxa SELIC.

6. A homologação de cálculo que aplica juros de 1% (um por cento) ao mês cumulados com correção monetária, após a citação, contraria a orientação jurisprudencial e legal, configurando excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

8.
Tese de julgamento:
"1. Sendo o título executivo judicial omisso quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, aplica-se a taxa SELIC, que não pode ser cumulada com outro índice, por configurar
bis in idem
. 2. Em conformidade com a recente alteração do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), na reparação por danos morais, incidem, do evento danoso ao arbitramento, a taxa SELIC deduzido o IPCA e, a partir do arbitramento, incide exclusivamente a taxa SELIC."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.117/PR; STJ, REsp 1.795.982.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face da r. decisão (id. 72525131) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado por
DALTON DA CUNHA COSTA
, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, homologou o cálculo da Contadoria Judicial e autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados.

Em suas razões (id. 15045549), o agravante sustenta, em síntese, que a sentença exequenda, por ser omissa quanto aos índices de juros e correção monetária, deveria observar a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça. Defende, assim, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária até a citação e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC, que já engloba ambos os consectários, a fim de evitar
bis in idem
.

Pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a liberação dos valores tidos como incontroversos, e, no mérito, pela reforma da decisão.

Conforme decisão id. 15143478, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 15363845) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011720-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALTON DA CUNHA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face da r. decisão (id. 72525131) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado por
DALTON DA CUNHA COSTA
, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, homologou o cálculo da Contadoria Judicial e autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados.

Em suas razões (id. 15045549), o agravante sustenta, em síntese, que a sentença exequenda, por ser omissa quanto aos índices de juros e correção monetária, deveria observar a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça. Defende, assim, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária até a citação e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC, que já engloba ambos os consectários, a fim de evitar
bis in idem
.

Pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a liberação dos valores tidos como incontroversos, e, no mérito, pela reforma da decisão.

Conforme decisão id. 15143478, deferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 15363845) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a definir a metodologia de cálculo dos consectários legais de condenação por danos morais, quando o título executivo judicial, embora determine a incidência de correção monetária e juros de mora a partir de marcos temporais distintos, silencia sobre os índices a serem aplicados.

Já adianto que a pretensão do agravante merece prosperar.

Compulsando os autos, a sentença exequenda condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando que o valor fosse
“
atualizada monetariamente desde a data da negativação e acrescida de juros de mora a partir da citação
”.

O cerne da questão está em como preencher a omissão do julgado quanto aos índices aplicáveis. O d. Juízo
a quo
entendeu que o comando para aplicação separada dos encargos impunha o uso das tabelas da CGJ/ES para a correção monetária, cumulada com juros de 1% ao mês.

Contudo, tal interpretação diverge da orientação jurisprudencial consolidada e da melhor técnica jurídica aplicável à matéria.

Sobre o tema, o art. 406 do Código Civil estabelece que, quando os juros moratórios não forem convencionados ou provierem de determinação legal, serão fixados segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de tributos devidos à Fazenda Nacional.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.111.117/PR) e em julgamentos mais recentes (REsp 1.795.982), consolidou a tese de que a taxa de juros a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice.

Dessa forma, a aplicação da Taxa SELIC cumulada com outro índice de correção monetária configura
bis in idem
e acarreta o enriquecimento indevido do credor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, de acordo com a recente alteração legislativa empreendida pela Lei 14.905/2024 no Código Civil, os juros de mora deverão incidir desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC1, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice.

Portanto, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e homologado pela decisão agravada, ao aplicar juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária após a citação, resultou em efetivo excesso de execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. decisão agravada,
acolher a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo agravante para que os juros de mora incidam desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice.

Verificado o excesso de execução, inverto os ônus sucumbenciais fixados na decisão agravada, condenando a parte agravada/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios relativos ao incidente de impugnação, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravante (diferença entre o cálculo homologado e o valor apurado segundo os critérios aqui definidos), nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)